Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONEXÃO. CONTRATOS DISTINTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE CONSENTIMENTO. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Conexão. Contratos distintos. Ocorre conexão quando duas ou mais ações tem em comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando, ao serem decididas em separado, puderem gerar decisões conflitantes (art. 55 do CPC/15). Contratos distintos, concluídos em diferentes momentos, sem demonstração de que julgamento em separado represente risco de decisões contraditórias não justifica a conexão. Preliminar que se rejeita.
2 – Contrato de empréstimo em consignação. Depósito na conta do consumidor. Controvérsia sobre a existência de consentimento. A inversão do ônus da prova, que consistiria em demonstrar a fraude na contratação de empréstimo (art. 6o., inciso VIII do CDC), pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor. Contrato escrito seguido de depósito do valor na conta do consumidor, com descontos das prestações por período razoável e sem suspeita de apropriação por terceiro são elementos que fazem presumir que o consumidor fruiu dos benefícios do empréstimo e com isso assentiu. Rejeita-se a alegação de fraude.
3 – Litigância de má-fé. A autora, ao alegar fraude na contratação de empréstimo quando a prova dos autos demonstra ter auferido os benefícios deste, altera a verdade dos fatos e usa o processo para conseguir objetivo ilegal. Devida a multa no percentual de 2% do valor da causa (art. 80, II e III e 81 do CPC).
4 – Apelação conhecida e provida.
T